Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-57.2023.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001973-57.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA SILVA RIBEIRO - CPF: 984.410.001-15 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.
PALPOCICLIBE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, estabelece responsabilidade solidária entre todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

2. A divisão de competências estabelecida na Lei 8.080/90 não afasta a responsabilidade solidária constitucionalmente prevista, sendo possível o direcionamento do cumprimento ao ente primariamente responsável, sem exclusão dos demais do polo passivo.

3. Tratando-se de medicamento oncológico de alta complexidade não padronizado pelo SUS, a responsabilidade primária recai sobre o Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município.

4. O artigo 55 da Lei no 9.099/95 estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, regra aplicável integralmente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. Reconhecida de ofício a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, independentemente da discussão sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários em favor da Defensoria Pública, restando prejudicada a análise das teses subsidiárias apresentadas pelo recorrente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Jaciara e afastar, de ofício, a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por JANAINA SILVA RIBEIRO, condenando solidariamente o Município recorrente e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento Palpociclibe para tratamento oncológico da autora, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública.

O processo teve origem em demanda ajuizada pela Defensoria Pública em favor de paciente portadora de neoplasia maligna de mama metastática para pulmão e esterno, que necessita do medicamento
PALPOCICLIBE
para continuidade do tratamento quimioterápico.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente que: a) não há solidariedade entre os entes federados para fornecimento de medicamentos de alta complexidade; b) o medicamento pleiteado é de responsabilidade exclusiva do Estado, conforme divisão de competências do SUS; c) os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública são indevidos após a EC 80/2014; d) subsidiariamente, os honorários devem ser reduzidos por apreciação equitativa.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que deve ser mantida a responsabilidade solidária, mas com direcionamento primário conforme as regras de repartição de competências do SUS, destacando que medicamentos "fora do SUS" são de responsabilidade primária da União.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da matéria por ausência de interesse público.

Posteriormente, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, considerando que o valor da causa (R$ 50.000,00) não ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos, conforme tese firmada no IRDR no 85560/2016 (Tema 01).

Passo à análise recursal.

Ab initio
, cumpre registrar que a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou a remessa do presente feito aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando que o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) não ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos vigentes à época do ajuizamento.

A tese firmada no IRDR no 85560/2016 (Tema 01) estabelece que
"compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial"
.

Assim, todos os atos processuais praticados até o momento permanecem válidos, nos termos do artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil, devendo-se aplicar ao caso as regras específicas dos Juizados Especiais.

A questão central consiste em definir a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamento oncológico não padronizado pelo SUS e a adequação da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com efeito, o direito à saúde encontra-se expressamente previsto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece ser
"direito de todos e dever do Estado"
, compreendendo-se aqui o Estado em sentido amplo, abrangendo todos os entes federados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou tese definitiva estabelecendo que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde"
. Esta decisão consolidou o entendimento de que qualquer ente federado pode ser demandado pelo cidadão para garantir o acesso aos serviços de saúde, sem que discussões sobre divisão de competências administrativas possam prejudicar o direito fundamental em questão.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de 15 dias, de consulta médica em reumatologia à parte autora, diagnosticada com fibromialgia, bem como o custeio do deslocamento, se necessário. O agravante sustenta ser indevida a imposição da obrigação ao Município, por se tratar de procedimento de média complexidade, cuja responsabilidade seria primária do Estado de Mato Grosso, além de alegar ausência de urgência e violação à organização do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial ao Município de Cuiabá para garantir consulta médica especializada no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se houve caracterização de urgência diante da demora excessiva para o atendimento regulado; (iii) avaliar se a decisão judicial respeitou os parâmetros fixados no Tema 793 do STF quanto à repartição de competências entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental do cidadão e dever solidário dos entes federativos, cabendo à Administração Pública assegurar o acesso a serviços de saúde, inclusive por via judicial, quando comprovada a ineficiência ou omissão do poder público.

4. O parecer técnico do NAT confirma a necessidade médica da consulta e indica a demora excessiva no agendamento, o que, à luz do Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura urgência e autoriza a atuação jurisdicional para assegurar o atendimento.

5. A parte agravada encontra-se regulada desde 09 de setembro de 2024, extrapolando o limite de 180 dias fixado como prazo máximo razoável para tratamentos e consultas eletivas, o que reforça a urgência e a inadequação da justificativa do ente municipal.

6. Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos é solidária nas ações de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. No caso concreto, o Município de Cuiabá possui pactuação expressa para a realização de consultas em reumatologia, configurando-se como responsável direto.

7. A decisão agravada observou os limites constitucionais da atuação judicial, prevendo, inclusive, o redirecionamento da obrigação ao Estado em caso de descumprimento, em conformidade com a tese firmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva superior a 180 dias para realização de consulta médica eletiva, conforme o Enunciado 93 do CNJ, caracteriza urgência e autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária, permitindo ao Judiciário direcionar a obrigação ao ente responsável pela pactuação do procedimento no âmbito do SUS.

3. A atuação judicial que observa a repartição de competências e prevê redirecionamento da obrigação em caso de inadimplemento não viola os princípios da separação dos poderes nem a lógica do SUS.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II e 196 a 198; Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022 (Tema 793); TJMT, Recurso Inominado no 1010847-90.2023.811.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.07.2024.

(N.U 1001487-82.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

No presente caso, a autora Janaina Silva Ribeiro é portadora de neoplasia maligna de mama metastática para pulmão e esterno, necessitando urgentemente do medicamento Palpociclibe para continuidade do tratamento oncológico. O medicamento, embora não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA e é especificamente indicado para o quadro clínico da paciente, não havendo alternativa terapêutica disponível na rede pública que apresente a mesma eficácia.

A alegação do Município recorrente de ilegitimidade passiva, baseada na Lei 8.080/90, não prospera. A divisão de competências estabelecida na legislação infraconstitucional não pode afastar a responsabilidade solidária constitucionalmente prevista, pois a Constituição Federal é hierarquicamente superior. Ademais, conforme documentação apresentada pelo Estado, todos os municípios de Mato Grosso, incluindo Jaciara, adotaram voluntariamente o modelo de "gestão plena" dos serviços de saúde através das Comissões Intergestores Bipartite, assumindo responsabilidades amplas na área da saúde e recebendo recursos estaduais correspondentes.

Assim, embora mantida a responsabilidade solidária, deve ser observado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de competência administrativa.
Tratando-se de medicamento de alta complexidade oncológica, não padronizado pelo SUS, a responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme sua competência para procedimentos de alta complexidade estabelecida na Lei 8.080/90, permanecendo o Município como responsável subsidiário.

Com relação à fixação dos honorários, o município recorrente sustenta que os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública são indevidos, especialmente após a Emenda Constitucional no 80/2014, que conferiu autonomia funcional e administrativa ao órgão. Subsidiariamente, argumenta que os honorários devem ser reduzidos por apreciação equitativa, considerando a baixa complexidade da demanda.

Ocorre que, reconhecida a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, a questão dos honorários advocatícios em primeiro grau deve ser analisada à luz das regras específicas que regem esse sistema.

O artigo 55 da Lei no 9.099/95 estabelece, de forma clara e objetiva, que
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé".

Esta regra aplica-se integralmente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 1o da Lei no 12.153/2009, que determina a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95.

Trata-se de norma imperativa que visa assegurar o amplo acesso à justiça, eliminando o risco de oneração das partes com custas e honorários em primeiro grau, salvo na hipótese excepcional de litigância de má-fé.

No caso em análise, não há qualquer indício de litigância de má-fé que justifique a exceção prevista na lei. Trata-se de discussão legítima sobre o direito à saúde e a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamento oncológico.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para assegurar transferência hospitalar destinada à realização de cirurgia de fratura de calcâneo, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recorrente sustenta, entre outros pontos, a competência do Juizado da Fazenda Pública, a inaplicabilidade da condenação em honorários em primeiro grau e requer o arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o regime processual aplicável à demanda, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos e a remessa dos autos à Turma Recursal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

A remessa dos autos à Turma Recursal impõe a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A instrumentalidade das formas e a economia processual autorizam a convalidação dos atos processuais regularmente praticados no juízo comum, evitando a repetição de atos válidos e resguardando a razoável duração do processo.

O art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, salvo nos casos de litigância de má-fé.

O art. 27 da Lei no 12.153/2009 determina a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive quanto ao regime de honorários.

Não há demonstração de má-fé processual dos entes públicos, que exerceram regularmente o direito de defesa.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 (RE 1.140.005), quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, não afasta a incidência da norma especial do art. 55 da Lei no 9.099/95 no âmbito dos Juizados Especiais, em razão do princípio da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo comprovada litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente pela Lei no 12.153/2009. 2. É possível a convalidação dos atos processuais praticados no juízo comum quando a causa se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002).

(N.U 1039534-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Assim, reconheço de ofício que não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, independentemente da discussão sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários em favor da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional no 80/2014.

A aplicação dessa regra específica dos Juizados Especiais torna prejudicada a análise das teses subsidiárias apresentadas pelo Município recorrente sobre a fixação equitativa dos honorários, uma vez que a própria condenação em honorários não subsiste no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alta complexidade oncológica, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento; e reconhecer de ofício, que não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026